Tribunal: TJDFT
Processo: 0735194-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL. COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO DO RELATOR PREVENTO. FIRMADA PREVENÇÃO DE ÓRGÃO - ART. 85 DO RITJDFT. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA NO ÓRGÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. FALTA DE INTIMAÇÃO DO DE UM DOS DEVEDORES. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. VÍCIOS TRANSRESCISÓRIOS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. No período de afastamento do Relator Prevento, de acordo com o art. 85 do RITJDFT, “a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra”. Portanto, no caso dos autos, a distribuição foi aleatória a integrante da 5a Turma, a quem compete a análise do processo 1.1. Insubsistente a alegação no sentido de que o recurso deve ser analisado pelo substituto legal, porquanto o processo é remetido ao substituto legal apenas quando o afastamento do Relator ocorre após a distribuição do processo e há necessidade de apreciação de medidas urgentes durante o afastamento do Relator, o que não é o caso.
2. Na origem, proposto o pedido de cumprimento de sentença contra dois devedores e, antes de aperfeiçoar a intimação dos codevedores, um dos devedores apresentou impugnação que foi acolhida, tendo sido proferida sentença de extinção do cumprimento de sentença e fixados honorários advocatícios em favor dos patronos dos devedores. Em sede de cumprimento de sentença relativo aos honorários, o executado alegou nulidade do primeiro cumprimento de sentença ao argumento de não ter havido a intimação de todos os devedores no cumprimento de sentença, o que configuraria uma nulidade instransponível e transrescisória, podendo ser alegada em qualquer tempo.
3. O cumprimento de sentença, cuja nulidade (não intimação de codevedora para pagamento do débito) o agravante suscita, já foi extinto por sentença com trânsito em julgado. 3.1.O título executado no cumprimento de sentença pelo qual os devedores confessaram a dívida configura uma obrigação solidária.
4. De acordo com o artigo 275 do Código Civil, tratando-se de responsabilidade solidária, é facultado ao credor exigir de qualquer um deles o débito em sua integralidade ou de todos, de forma que não citação de um não obsta o prosseguimento da execução contra o outro, tendo em vista a autonomia da relação mantida entre as partes. 4.1. Assim, sendo o cumprimento de sentença um litisconsórcio facultativo, a não intimação de um dos devedores não impede o prosseguimento contra os codevedores já intimados, desnecessária a intimação de todos os devedores para que as medidas constritivas necessárias à satisfação do crédito sejam promovidas ou que seja apresentada a impugnação deduzida por um dos executados.
5. Em conclusão: litisconsórcio facultativo, a obrigação exigida no cumprimento de sentença (não intimação de um dos devedores) não acarreta nulidade, muito menos vício transrescisório apto a desconstituir a sentença transitada em julgado mediante simples petição, como pretende o agravante, do que decorre não caber discussão, em sede de agravo de instrumento, da obrigação que já foi extinta por sentença, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
6. Agravo interno conhecido e não provido.